Tribunal: TJSP
Processo: 2389326-24.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-02

Ementa:
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu os benefícios da gratuidade processual em Ação de rito ordinário. Assistência judiciária gratuita. Art. 98 do CPC. Benefício concedido às pessoas físicas que demonstrem insuficiência de recursos para custear as custas e despesas processuais. Presunção que é de natureza relativa, "juris tantum", podendo ser afastada pelo julgador em

Ementa:
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu os benefícios da gratuidade processual em Ação de rito ordinário. Assistência judiciária gratuita. Art. 98 do CPC. Benefício concedido às pessoas físicas que demonstrem insuficiência de recursos para custear as custas e despesas processuais. Presunção que é de natureza relativa, "juris tantum", podendo ser afastada pelo julgador em cada caso concreto. Agravante que, embora tenha comprovado situação econômico-financeira não confortável, não integra os extratos mais humildes da população. Recurso provido em parte para deferir parcialmente a gratuidade, na proporção de 50% (cinquenta por cento) das custas e despesas (art. 98, § 5o, CPC). Recurso parcialmente provido.